Tribunal: STF
Processo: RE 1493183
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADVENTO DE LEI ESTADUAL QUE EXTINGUE A CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1- O direito de ajuizar qualquer ação, inclusive o mandado de segurança, subordina-se à presença de determinados requisitos essenciais.



    2- Requisito constitucional para se obter a tutela jurisdicional pelo mandado de segurança é a existência de direito líquido e certo.



    3- Para esse efeito, líquido e certo é o direito insuscetível de discussão, relativo a fato incontroverso e possível de ser imediatamente demonstrado na petição inicial.



    4- Não basta a existência do direito para se obter a tutela jurisdicional pelo mandado de segurança, mas é preciso que ele tenha os atributos da liquidez e certeza.



    5- O mandado de segurança tem a finalidade de prover tutela eficaz a direito com os atributos da liquidez e certeza e, por isso, a ele se imprime um rito célere que não admite dilação probatória.



    6- O que se exige é a prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pela impetrante.



    7- Ressalte-se que a verificação da existência ou não da prova pré-constituída exige do julgador minuciosa análise dos elementos e das alegações trazidas pela impetrante, sob pena de, em razão de uma falsa percepção quanto à ausência da condição legal, proceder-se à equivocada denegação da ordem.



    8- Na hipótese dos autos, os impetrantes manejaram o presente writ objetivando a observância da Lei Estadual nº 9.650, de 13/04/2022, que estabeleceu o fim da cláusula de barreira aos concursos em andamento e aos que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.



    9- Concurso público do Tribunal de Constas do Estado do Rio de Janeiro para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista de Controle Externo – Área Organizacional – Especialidade: Tecnologia da Informação.



    10- Impetrantes aprovados nas provas objetivas, com atendimento dos critérios de avaliação estabelecidos, porém não convocados para prosseguimento nas demais fases do certame por força de cláusula de barreira expressamente prevista no edital.



    11- O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), entendeu ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.



    12- Com o fim da cláusula de barreira pela Lei Estadual nº 9.650, de 13/04/2022, os aprovados na prova objetiva passaram a ter o direito de prosseguir nas demais etapas do certame e serem nomeados caso comprovado o déficit de pessoal e a necessária viabilidade orçamentária, situação que, em tese, beneficiaria os impetrantes.



    13- Existência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à convocação dos impetrantes para prosseguimento no certame. 



    14- A documentação acostada aos autos dispensa a dilação probatória, já que os fatos foram demonstrados de plano.



    15- Concessão da segurança. Prejudicado o agravo interno interposto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente